Tribunal: TJMT
Processo: 1020384-02.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1020384-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE RICARDO CARDOZO PEREIRA - CPF: 486.794.531-53 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE FORTUNATO - CPF: 074.023.234-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDOS PROCEDENTES – AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO E, POSTERIORMENTE, A ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO NOS AUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS, DE ACORDO COM O TEMA 81 – DO RECURSO DO INSS – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INALTERADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PREJUDICADO.

Comprovado que a incapacidade laborativa do segurado perdura para além da data de suspensão do seu Auxílio-doença, pelo INSS, que, ainda assim, manteve-o cortado, torna-se devido o restabelecimento do referido benefício, a partir daquela data.

O art. 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento do Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 1020384-02.2016.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos.

Nessa trilha determinou que a Autarquia Federal reestabeleça o benefício do Auxílio-doença Acidentário, desde o dia seguinte à sustação do seu pagamento no âmbito administrativo e, posteriormente, a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, desde a data da juntada do laudo pericial, a incidir juros da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela (id. n. 893671).

Irresignada com a fixação dos índices dos juros e correção de mora, a Autarquia Federal postula a adequação dos valores, para que seja aplicado o previsto no artigo 1
o
, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (id n. 893674).

Intimada, a parte Apelada apresentou as contrarrazões (id n. 893677).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O contexto fático-jurídico dos autos revela que José Ricardo Cardozo Pereira propôs a Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 1020384-02.2016.8.11.0041, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, ao argumento de que, desde junho de 2013, sofre com problemas de saúde na coluna e foi diagnosticado com transtornos de discos lombares e intervertebrais com radiculopatia e artrose (CID M51.1) e que, após o procedimento cirúrgico teve sequelas de compressão neurológica, razão pela qual faz uso diário de medicamentos.

Nessa quadra, noticiou, na inicial, que lhe foi concedido o benefício do Auxílio-doença, registrado sob o n. 600.807.693-5, em 25/02/2013, contudo, em 22/01/2014, foi-lhe sustado o pagamento.

Entrementes a perícia médica do INSS, afirmou o Autor que sua capacidade para laborar é reduzida, sobretudo porque sempre exerceu a função de desossador e apresenta o quadro clínico de Espondiloartrose lombar.

Posto isso, ajuizou a presente ação, para que seja determinado o restabelecimento do seu Auxílio-doença e, posteriormente, a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.

De início, a ação tramitou na Justiça Federal, sendo remetida para a Justiça Estadual (id. n. 893627).

Após a apresentação da Contestação (id. n. 893628) e da Impugnação (id. n. 893629), foi realizada a perícia médica, subscrita pelo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT n. 5753).

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar que a Autarquia Federal reestabeleça o benefício do Auxílio-doença Acidentário, desde o dia seguinte à cessação do pagamento no âmbito administrativo, e, posteriormente, sua conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, desde a data da juntada do laudo pericial, a incidir juros da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela (id. n. 893671).

Inconformado com os índices fixados pela sentença, recorre o INSS, postulando a aplicação dos valores de juros e correção monetária, de acordo com o artigo 1
o
, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Não obstante o recurso voluntário manejado pela parte Requerida, a decisão em discussão encontra-se sob o crivo do Reexame Necessário da Sentença, especialmente porque diz respeito à condenação contra a Fazenda Pública, cuja sentença é ilíquida. Desse modo, antes da apreciação do pedido formulado pelo Apelante, por logicidade processual, analisei o Reexame Necessário da Sentença.

Do Reexame Necessário

O objeto da presente ação é a incapacidade do Autor para o trabalho, que, em tese, o impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituado e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do Auxílio-doença e/ou Aposentadoria por Invalidez.

Com efeito, para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
ou
aposentadoria por invalidez
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

À entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

(...). Para que seja possível a concessão do benefício de auxílio-doença é preciso que, em decorrência do acidente, haja perda funcional para o trabalho habitual ou, mesmo impossibilidade total de desempenhar a mesma função.

(...). (Ap 27919/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 01/12/2015, publicado no DJE 15/12/2015).

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o art. 42 da Lei 8.213/91, que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se, do dispositivo legal, que, para se conceder a Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

Anoto que a Autor foi beneficiado pelo Auxílio-doença em 25/02/2013 e que permaneceu, até 22/01/2014, quando foi indeferida sua prorrogação.

Entrementes a Autarquia Federal ter entendido, naquela época, que o segurado não fazia jus à prorrogação do benefício, o Sr. Perito, ao avaliar o Autor, em 10/08/2016, identificou sua capacidade laboral reduzida e permanente. A propósito, trechos do laudo:

1. Descrever o histórico da (s) patologia (s) do (a) periciando (a):

R. Relata quadro clínico de lombalgia, com início insidioso, desencadeado pelo esforço físico, com piora progressiva dos sintomas. Relata que apresentava ciatalgia à esquerda, em queimação intensa, sem resposta ao tratamento medicamentoso. Em Junho de 2013 necessitou de tratamento cirúrgico, com melhora parcial dos sintomas, limitação a realização de esforço físico. Atualmente mantém quadro álgico em região lombar, com parecia no membro inferior esquerdo.

(...)

3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)?

R. parcial, pois não previsão de melhora clínica.

4. a incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)?

R. permanente, pois não há previsão de melhora clínica.

Posto isso, considerando que a incapacidade do Autor é parcial, contudo, permanente, agiu corretamente o Douto Juízo, ao determinar o restabelecimento do seu Auxílio-doença, benefício previdenciário cabível ao presente caso e a sua conversão para a Aposentadoria por Invalidez.

De igual modo, a decisão
a quo
deve ser mantida, com relação ao termo inicial do pagamento do referido auxílio, portanto, a ser realizado a partir da suspensão do benefício.

A propósito, este o entendimento perfilhado por este Sodalício, que acompanha o Superior Tribunal de Justiça.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDOS ALTERNATIVOS – AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE SOMENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –– SENTENÇA IMPROCEDENTE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1013, §3º, I, DO CPC) – ANÁLISE DO PEDIDO DE AUXÍLIO - DOENÇA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)

2. Estabelecer que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4.
Direito do Apelante de receber o referido auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.

5. Recurso de Apelação conhecido e Provido para reformar a sentença e, com fulcro no art. 1013, 3º, I, c/c art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar ao Autor o Auxílio - Doença desde a data do indeferimento do Beneficio, ou seja, 27-10-2011.

(TJMT – RAC-RNS n. 0000668-93.2012.8.11.0025, Rela.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

Nessa quadra, a sentença deve ser mantida, sobre seus próprios fundamentos.

De igual modo, quanto aos honorários advocatícios, pois em razão da impossibilidade de fixação em quantia ou percentual exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II do art. 85 do CPC.

No que tange aos índices dos juros de mora e de correção monetária, o Douto Magistrado fixou os juros da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, e, está em conformidade com o Tema 810.

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
–
F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico.

No caso dos autos, que trata de
condenação de natureza previdenciária, deverão ser aplicados os índices como seguem:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A mencionada aplicação dos índices, de acordo com o determinado pelo Supremo Tribunal Federal é seguida pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, de acordo com as decisões destacadas:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO – DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO - DOENÇA ) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio - doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT – RAC/RNS n. 0001495-84.2014.8.11.0009, Rela.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Feitas essas considerações, tenho que a sentença, proferida pelo Douto Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, é acertada em todos os pontos.

Não obstante as razões recursais do INSS, que pretende a reforma dos índices dos consectários legais, tendo em vista que a sentença encontra-se em conformidade com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o recurso encontra-se prejudicado, de acordo com os fundamentos da reanálise da decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sobre seus próprios fundamentos.
PREJUDICADO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020